Tribunal: TJBA
Processo: 8022811-14.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8022811-14.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CLUBE DE BENEFICIOS BEM PROTEGE TRUCK Advogado(s): LUCAS ALBUQUERQUE LOUZADA DE ASSIS APELADO: EURIDES MOREIRA FELIX Advogado(s):THYAGO FREITAS BRITO ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROTEÇÃO VEICULAR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. MESMO GRUPO ECONÔMICO. UTILIZAÇÃO DO MESMO SITE, CONTATOS E MARCA. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA (ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC). MÉRITO NÃO IMPUGNADO ESPECIFICAMENTE. NEGATIVA DE COBERTURA INJUSTIFICADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer c/c indenizatória, em virtude de negativa indevida de cobertura de proteção veicular após colisão. A apelante sustenta ser parte ilegítima, alegando que o contrato foi firmado com outra associação de nome similar. A sentença condenou a ré ao ressarcimento dos gastos com o reparo do veículo e ao pagamento de danos morais. II. Questão em discussão Há duas questões essenciais em discussão: (i) determinar a legitimidade passiva da apelante com base na teoria da aparência e na existência de grupo econômico de fato; (ii) verificar a manutenção do dever de indenizar ante a falha na prestação do serviço e ausência de impugnação específica ao mérito. III. Razões de decidir A apelante e a empresa contratada integram o mesmo grupo econômico, compartilhando site oficial, logotipos, números de telefone e estrutura de atendimento ao cliente. Pela Teoria da Aparência, as empresas que se apresentam ao consumidor sob a mesma marca e unidade de serviços respondem solidariamente por eventuais danos, não sendo oponível ao consumidor a distinção formal de CNPJs ou de objeto interno (veículos leves vs. pesados). Rejeita-se, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, a apelante não refutou os fundamentos do inadimplemento contratual e do dano moral, limitando-se à tese preliminar. A falha na prestação do serviço restou comprovada pela negativa de cobertura baseada em suposta infração de trânsito não demonstrada nos autos. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. “Empresas que pertencem ao mesmo grupo econômico e se apresentam ao consumidor sob a mesma identidade visual, marca e canais de atendimento respondem solidariamente pelos danos decorrentes da falha na prestação de serviço, em observância à Teoria da Aparência e à cadeia de consumo prevista no CDC.” 2. “A ausência de impugnação específica aos fundamentos de mérito da sentença em sede de apelação acarreta a manutenção do julgado quanto aos pontos não combatidos, desde que confirmada a legitimidade da parte e o acerto da fundamentação jurídica original.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8022811-14.2024.8.05.0080, em que figura como apelante CLUBE DE BENEFICIOS BEM PROTEGE TRUCK, e como apelado EURIDES MOREIRA FELIX: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Apelo interposto, mantendo-se integralmente a sentença pelos próprios fundamentos.